Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009398-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0007-41 (AGRAVADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVADA:
B2W COMPANHIA DIGITAL

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICAD PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios, nos casos de multa aplicada pelo PROCON, se dá com a constituição em mora do devedor, ou seja, com o vencimento do boleto recebido junto com a notificação da decisão extrajudicial irrecorrível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
, contra a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, reduzindo a multa fixada pelo PROCON.

Em suas razões, alega o agravante que a constituição em mora ocorreu com a notificação da agravada para efetuar o pagamento da multa oriunda do processo administrativo. Assim, o termo inicial da contagem dos juros moratórios deve incidir a partir da data da notificação, ou seja, em 01/09/2009, haja vista, que o crédito em discussão foi constituído por meio de processo administrativo que resultou em multa aplicada pelo PROCON.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para modificar o termo inicial dos juros moratórios.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 87314527.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
, contra a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, reduzindo a multa fixada pelo PROCON.

Extrai-se dos autos que o agravante se insurge contra o termo inicial da incidência dos juros moratórios, argumentando que deve incidir a partir da notificação da agravada para efetuar o pagamento da multa oriunda do processo administrativo.

Sabe-se que nas dívidas fiscais executadas o termo inicial para incidência dos juros moratórios se dá com a constituição em mora do devedor, ou seja, com o vencimento do boleto recebido junto com a notificação da decisão extrajudicial irrecorrível, nos termos dos artigos 142, 160 e 161 do Código Tributário Nacional, aplicados ao caso por analogia, transcrevo:

“Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível
.

[...]

Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento,
o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento
.

Art. 161.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária
”.

No caso dos autos, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a agravada foi notificada da decisão definitiva extrajudicial, em 01/09/2009, oportunidade em que recebeu o AR acerca da notificação da decisão administrativa, com a informação dos dados Bancários para realizar o pagamento da multa imposta, conforme se verifica dos documentos apresentados no id. 3052073.

Destarte, a constituição em mora do devedor ocorreu em 01/09/2009, com a notificação da decisão administrativa definitiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021